Tribunal: TJDFT
Processo: 0004981-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004981-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS AZEVEDO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA. CONFISSÃO DE DOIS DOS RÉUS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CORRÉU MATHEUS. NÃO RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IRRELEVÂNCIA. EFEITOS PENAIS SECUNDÁRIOS MANTIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIGAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS NOS FATOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. APELOS DESPROVIDOS. 1. Preliminar (recurso de MATHEUS e de GUILHERME) – ilicitude probatória por violação de domicílio - inocorrência: Suspeitando-se da prática de ato ilícito, os policiais devem agir, inclusive, procedendo a revistas, a fim de encontrar elementos para apurar ilícitos, ainda que não estejam de posse do mandado judicial, sobretudo se não houver tempo para requerer mandado de busca e apreensão. No caso, os policiais diligenciaram a partir de informações e denúncias anônimas, além de terem realizado campana e, após, um dos réus ter sido preso em flagrante transportando/trazendo consigo drogas para difusão ilícita, resta inviável o entendimento de ilicitude probatória, diante da confirmação das fundadas razões para ingresso no domicílio. Mesmo raciocínio se aplica ao corréu, tendo em vista que as informações foram paulatinamente confirmadas diante das denúncias de atuação conjunta dos agentes. Sendo permanente o crime de tráfico de drogas, estar-se diante de situação flagrancial em que se permite a entrada em domicílio, ainda que sem mandado judicial (artigo 5o, inciso XI, da CF/88 c/c art. 301 do CPP). 2. Mérito: O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. 4. Não há que se falar na condenação de corréu que, negando a autoria delitiva, não é encontrado no momento do flagrante com substância entorpecente, além de não haver confirmação de que morava com o seu irmão, um dos réus, mesmo também tendo sido investigado quanto ao tráfico. A falta de certeza quanto à participação do corréu resulta na confirmação de sua absolvição. 5. Considera-se o réu reincidente, ainda que declarada extinta a punibilidade pela prescrição, em caso de pretensão executória. Os efeitos penais secundários são mantidos, onde se insere a reincidência. 6. A reincidência, inclusive específica, justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas. 7. Por não haver um critério matemático, justamente para não ferir a individualização da pena, não se altera a dosimetria, sobretudo se a quantidade da droga, seu elevado valor e a natureza/tipo (maconha do tipo skunk) são de maior reprovabilidade, ainda mais diante das circunstâncias fáticas, por demonstrar adequação ao fim de repressão e prevenção a que se propõe a reprimenda. 8. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas deveriam ter sido consideradas ilícitas, tendo em vista que a mera intuição acerca de eventual traficância não configuraria justa causa a autorizar o ingresso em sua residência, sem a prova do seu consentimento; e b) artigo 59 do Código Penal, porquanto entende que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena-base. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da inviolabilidade da residência, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 157 e 240, § 1o, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “é de se notar que haviam fundadas razões de ilícito a justificar a entrada dos policiais na ocasião impugnada pela defesa de MATHEUS e de GUILHERME. É visto que a partir de informação dada por pessoa colaboradora da Polícia, procederam-se a diligências a fim de averiguar o comércio de entorpecentes por MATHEUS, YAN e GUILHERME. Os agentes de segurança receberam informação da venda da droga por MATHEUS, no dia narrado na denúncia. Então, fizeram campana no local e decidiram abordar, pois havia receio de que MATHEUS pudesse ter percebido a atuação policial antes de o suposto comprador chegar. Na abordagem pessoal de MATHEUS, nada de ilícito foi encontrado. Porém, no veículo de MATHEUS foi possível confirmar a informação que a Polícia tinha, tendo sido encontrada quantidade elevada de maconha/skunk. Com isso, confirmou-se as informações pretéritas, o que motivou a entrada dos policiais na casa de MATHEUS, local em que também foi encontrado mais entorpecentes. Ao confirmar as informações que a Polícia recebeu, também houve o deslocamento das autoridades policiais ao imóvel em que os réus e irmãos YAN e GUILHERME supostamente residiam. Nesse imóvel, diante da confirmação informal de que os irmãos moravam no local, assim como pelo forte odor de drogas que saia do imóvel, ocorreu o ingresso dos policiais na casa, lugar em que foram encontrados mais entorpecentes” (ID 44232148). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que tange à dosimetria, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)” (AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 27/9/2021). Igual teor: AgRg no HC n. 769.786/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 19/4/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Demais disso, restou assentado no acórdão resistido que “Apesar de não haver um critério matemático, sobretudo para não ferir a individualização da pena, não vislumbro que seja caso da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato. Conforme se viu, a sentença considerou que “a qualidade e a quantidade de droga apreendida, 9.262,9g de maconha, do tipo skunk, com maior concentração e elevado valor no mercado, fundamenta a exasperação da pena”, o que resultou na pena-base de 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa. Considerando que realmente a quantidade da droga, seu elevado valor e a natureza/tipo são de maior reprovabilidade, sobretudo diante das circunstâncias fáticas, reputo que a manutenção da pena-base, conforme proferida, é adequada ao fim de repressão e prevenção a que se propõe a reprimenda. Assim, na primeira fase, corretamente considerada desfavorável a circunstância especial do art. 42 da LAD, a pena-base é mesmo de 9 (nove) anos de reclusão, além de 900 (novecentos) dias-multa" (ID (ID 44232148). Para infirmar tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016 – Tema 280, assentou, sob a sistemática da repercussão geral: “Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027